Tribunal: TJES
Processo: 5011327-19.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011327-19.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros
RECORRIDO: TATU AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011327-19.2023.8.08.0011

RECORRENTES: ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS DESDE A COMUNICAÇÃO. IPVA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica administrativa sobre veículo a partir da data da citação. O autor pretende que a exoneração de responsabilidade retroaja à data da efetiva comunicação da venda em cartório (04/12/2020). O DETRAN/ES alega nulidade por sentença
extra petita
e impossibilidade de transferência por ausência de comunicação direta ao órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comunicação de venda de veículo realizada via cartório, amparada por convênio oficial com o órgão de trânsito, é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do alienante (art. 134 do CTB) e qual o termo inicial para a cessação da responsabilidade por infrações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, comporta mitigação nos casos em que há comprovação da transferência da propriedade ou da ciência do órgão de trânsito sobre a alienação.

No Estado do Espírito Santo, vigora convênio que autoriza a comunicação eletrônica de venda diretamente pelos cartórios de notas ao DETRAN/ES no momento do reconhecimento de firma. Comprovada a comunicação por este meio em 04/12/2020, o autor cumpriu o dever legal, sendo indevida sua responsabilização por infrações posteriores, ressalvada a cobrança de IPVA por se tratar de tributo estadual de natureza distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

"A comunicação de venda de veículo realizada via cartório de notas, em conformidade com convênio firmado com o órgão de trânsito, exonera o antigo proprietário de responsabilidade por infrações e débitos administrativos posteriores à data do ato notarial".

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 134;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Corregedoria Geral da Justiça, Decisão no Processo nº 2017.00.433.904.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
e o requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o veículo FORD/FIESTA, ano 2006/2007, placa INE9937, RENAVAM 00889234779, a partir da data da citação e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, à exceção do IPVA, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos posteriores à presente data”
.

Em sede recursal (ID’s 13800448 e 13800450), o recorrente DETRAN alega sentença
extra petita
. No mérito, informa a impossibilidade de realizar a transferência do veículo, vez que não foi comunicada a venda. O autor destaca que por erro do departamento de trânsito não foi realizada a transferência do automóvel, motivo pelo qual pretende seja declarada a isenção de responsabilidade desde a tradição do bem.

Contrarrazões nos ID’s 13800453 e 13800457.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analiso ambos os recursos conjuntamente, ante a similitude dos argumentos defendidos nas teses recursais
.

Em relação à alegação de sentença
extra petita
, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque, ao declarar a inexistência de relação jurídica a partir da citação, o magistrado acabou reconhecendo, em parte, o pedido constante no item 4.1 da inicial.

Superada tal questão, passo a analisar o mérito.

Em relação à controvérsia presente nos autos, como se sabe, cabe ao vendedor, no caso de transferência da propriedade, comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável em 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. É o que nos ensina o art. 134 do CTB:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A transferência de propriedade do veículo deve estar preenchida com os dados do comprador, para que seja aperfeiçoado o ato, devendo constar as assinaturas do alienante e do adquirente.

Assim,
a priori
, não há irregularidade no direcionamento das cobranças de multas por infração de trânsito ao anterior proprietário do veículo automotor que não tenha comunicado a transferência de propriedade aos órgãos competentes.

De outra banda, deve ser ressaltado que a solidariedade ora mencionada comporta mitigação nos casos em que há comprovação da transferência da propriedade do veículo. Consequentemente, somente quando não for identificado o infrator, é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, mesmo sem a sua participação.

Conclui-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado como solidariedade limitada, ou seja, só há responsabilidade do antigo proprietário na hipótese de não ser identificado o novo adquirente, o real infrator.

No caso em tela, diferentemente do alegado pelo DETRAN, o autor promoveu os atos que lhe cabiam para efetivar a comunicação de venda do veículo
FORD/Fiesta, placa INE9937, renavam nº 00889234779, conforme
se constata da
certidão do Cartório do 2º Ofício, datada de 04/12/2020, devidamente anexada ao ID 13800024.

É de se observar que em 26/05/2020 foi firmado um convênio entre o DETRAN, o presidente do SINOREG e o presidente do Colégio Notarial, no qual a Corregedoria assim se pronunciou (PROCESSO N°: 2017.00.433.904):

“
Assim, esta Corregedoria Geral da Justiça reconhece a viabilidade e autoriza a implementação da comunicação eletrônica de venda de veículos pelos Cartórios de Notas ao DETRAN/ES, no momento do reconhecimento de firma, nos termos da presente decisão”.

Ou seja, no momento da tradição do veículo, o convênio já estava em vigor, momento em que o autor comunicou a venda do veículo ao DETRAN (mais precisamente em 04/12/2020), conforme já mencionado. Assim, diante de tal situação, é clara a ciência obtida pelo órgão de trânsito, não sendo pertinente que o autor seja responsabilizado pelas infrações cometidas após esta data. Lembro, por fim, que o autor cumpriu primorosamente o disposto no art. 134 do CTB.

Inclusive, é de se cogitar a existência de algum erro interno do órgão de trânsito que não processou a comunicação, visto que imputou ao autor ainda o cometimento de infrações no ano de 2021, conforme o dossiê anexado ao ID 13800026.

Assim, entendo pertinente acolher o recurso do autor a fim de declarar a inexistência de relação jurídica administrativa junto ao veículo FORD/FIESTA, ano 2006/2007, placa INE9937, RENAVAM 00889234779,
a partir de 04/12/2020
e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, à exceção do IPVA, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos posteriores à data em questão.

Diante do que foi explanado, o recurso interposto pelo DETRAN não prospera, eis que comprovada a comunicação de venda, esvaindo a tese defensiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo autor
ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 13800445, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o veículo FORD/FIESTA, ano 2006/2007, placa INE9937, RENAVAM 00889234779,
a partir de 04/12/2020
e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, à exceção do IPVA, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos posteriores à data em questão. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Em sequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. Sem custas, face à isenção legal, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5011327-19.2023.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL (VOTO DIVERGENTE): JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO DIVERGENTE (PARCIAL)

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir parcialmente de seu judicioso voto, restringindo minha divergência única e exclusivamente à manutenção da responsabilidade do autor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) após a data da efetiva comunicação de venda.

O d. Relator, com o costumeiro acerto na análise das provas, reconheceu em seu voto que o autor cumpriu com o seu dever legal, tendo restado comprovada a comunicação de venda do veículo em 04/12/2020, realizada por meio de Cartório. Com base nisso, o Relator fixou esta data como marco para a inexistência de relação jurídica administrativa e inexigibilidade dos débitos, mas fez a ressalva
"à exceção do IPVA"
.

É justamente neste ponto de exceção que reside a presente divergência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (que prevê a solidariedade do antigo proprietário por infrações até a comunicação) não se aplica diretamente aos débitos tributários (Súmula 585/STJ).

No entanto, o próprio STJ, ao julgar o Tema 1.118 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a responsabilidade solidária do alienante pelo IPVA só ocorre se houver previsão em lei estadual específica e apenas na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a legislação de regência é a Lei Estadual nº 6.999/2001, que em seu art. 10, inciso V, dispõe de forma hialina:

"Art. 10. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) V - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;"

Ora, se a premissa fática incontroversa – e já reconhecida pelo eminente Relator – é a de que houve a devida comunicação da venda no dia 04/12/2020, afasta-se de plano a incidência do art. 10, inciso V, da Lei Estadual nº 6.999/2001. A condição legal imposta pelo Estado do Espírito Santo para a caracterização da solidariedade tributária é a
omissão
do alienante, o que comprovadamente não ocorreu no caso em tela.

Destarte, manter a cobrança do IPVA em desfavor do autor em relação aos fatos geradores ocorridos após 04/12/2020 contraria a legislação estadual e a jurisprudência vinculante do STJ. Realizada a comunicação de venda, rompe-se o vínculo do antigo proprietário com o veículo para todos os fins, sejam eles administrativos (multas) ou tributários (IPVA e taxas).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DIVERGINDO PARCIALMENTE do eminente Relator, CONHEÇO dos recursos e, no mérito:

DOU PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso inominado interposto pelo autor ADILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO, para reformar a r. sentença e declarar a inexistência de relação jurídica do autor sobre o veículo FORD/FIESTA, placa INE9937, a partir de 04/12/2020, declarando a INEXIGIBILIDADE de todos os débitos incidentes sobre o veículo cujos fatos geradores sejam posteriores a esta data, incluindo multas, taxas e o IPVA, devendo os requeridos se absterem de realizar cobranças ou inserir o nome do autor em dívida ativa e órgãos de proteção ao crédito por débitos posteriores a 04/12/2020. Sem custas e honorários para o autor, face ao êxito recursal.

Acompanho o Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo DETRAN/ES, nos mesmos termos (sem custas, honorários de 20% sobre o valor da causa).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito Vogal